Tribunal: CARF
Processo: 10215.720444/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720444/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.684 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RAIMUNDA LUCINEIDE GONCALVES PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REGIME DE CAIXA. AJUSTE
ANUAL.
A tributação do Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente aos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, deve obedecer ao regime de caixa, o que
impede a dedução de despesas pagas em outro ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 8.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720444/2011-64
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.684 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720444/2011-64

O contribuinte, acima qualificado recebeu a notificação de lançamento de fls.34/38,
onde lhe foi exigido o imposto suplementar de R$ 5.190,57 e acréscimos legais
correspondentes, relativo ao ano-calendário 2008, em decorrência de dedução indevida
de despesas médicas.
Na impugnação, tempestivamente apresentada fls. 45, o contribuinte discorda da glosa
das deduções e apresenta documentação de fls.09/23. Afirma que os honorários médicos
foram pagos em retribuição a visitas hospitalares efetuadas pelos médicos a sua mãe
hospitalizada. O Hospital teria negado o fornecimento dos recibos, porém haveria
registro no livro de ocorrência dos valores pagos. Argumenta que a nota fiscal no valor
de R$ 22.526,00 contém como beneficiária dos serviços prestados a própria
contribuinte, e os extratos bancários apresentados comprovariam o pagamento do
referido tratamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. A
juízo da autoridade tributária, além da disponibilidade de recibos, cabe apresentar outras
provas, como a comprovação do efetivo pagamento dos valores deduzidos em sua
declaração.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a
empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas
ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Para o contribuinte fazer jus a dedução
pleiteada, a juízo da autoridade tributária, além da disponibilidade de recibos, cabe
apresentar outras provas, como a comprovação do efetivo pagamento dos valores
deduzidos em sua declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) anexa cópia de recibo de pagamento das despesas Norte a Brasília Cirurgias, no
valor total de 22.496,00;
b) anexa também receituário emitido por profissional da área odontológica bem
como orientação pós-operatório relativo ao seu tratamento dentário, onde não resta dúvida de ser
a contribuinte a beneficiária do serviço médico prestado;
c) conforme se verifica do recibo de pagamento anexado aos autos, o valor foi
pago da seguinte forma: R$ 8.000,00 em 05/12/2008 e 12 parcelas sucessivas de R$ 1.208,00,
com o primeiro vencimento ocorrido em 05/01/2009 e o último em 05/12/2009;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.684 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720444/2011-64

d) logo, o tratamento odontológico ocorreu no ano de 2008, sendo que parte do
pagamento pelo serviço ocorreu no mesmo ano e o sado devedor em 2009;
e) entende que tendo sido o serviço odontológico prestado no ano de 2008, logo
deveria ser declarado em sua DIRPF 2009, ano-calendário 2008;
f) alternativamente, no caso do entendimento do Imposto de Renda seguir o
regime de caixa, que seja restabelecida a despesa médica no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
pago como entrada para o tratamento odontológica e a quantia de R$ 14.496.00, que representa o
saldo que compõem o valor total do tratamento, também seja restabelecido para efeito da
dedução do ano-calendário 2009 para compor a DIRPF/2010
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização glosou as seguintes despesas
médicas: Norte A Brasília Cirurgias Odon (R$ 22.526,00), Gilberto Carlos Alexandre (R$
100,00), Fabio Henrique Wenchenck (R$ 1.000,00) e Celso de Souza Matos & CIA LTDA
(140,00), totalizando um valor de R$ 23.766,00).
Em sede recurso, a contribuinte não contesta a glosa das seguintes despesas
médicas: Gilberto Carlos Alexandre (R$ 100,00), Fabio Henrique Wenchenck (R$ 1.000,00) e
Celso de Souza Matos & CIA LTDA (140,00), portanto incontroversas, tem os créditos
tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
O litígio recai apenas sobre a glosa a despesa médica com a empresa Norte A
Brasília Cirurgias Odon (R$ 22.526,00).
A decisão de piso manteve a glosa da despesa médica com a empresa Norte A
Brasília Cirurgias Odon (R$ 22.526,00), por não ter sido comprovado que o serviço foi prestado
à contribuinte, tampouco que foi efetivamente pago por ela.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte junta aos autos recibo de pagamento
emitido pela Norte A Brasília Cirurgias Odontológicas (e-fl. 63), onde esclarece a forma de
pagamento do tratamento dentário da contribuinte, sendo um entrada de R$ 8.000,00 em
05/12/2008 e 12 parcelas sucessivas de R$ 1.208,00, com o primeiro vencimento ocorrido em
05/01/2009 e o último em 05/12/2009.
Compulsando os autos, constata-se nos extratos bancários da contribuinte (e-fls.
11/23) a compensação de cheques nos valores exatos constantes no recibo de pagamento emitido
pela Norte A Brasília Cirurgias Odontológicas.
Portanto, entendo como comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas no valor de R$ 22.496,00.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.684 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720444/2011-64

Contudo, somente as despesas médicas pagas no ano-calendário 2008, podem ser
deduzidas pela contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário 2008, em
respeito ao regime de caixa, conforme passamos a expor.
O Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, no que tange aos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, deve obedecer ao regime de caixa, conforme estabelece o art. 2°, da Lei
n° 8.134, de 1990, e o parágrafo único, do art. 38, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, cuja orientação vale tanto para os rendimentos quanto
para as deduções.
Lei n° 8.134, de 1990
"Art. 2o O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11."
Decreto n° 3.000, de 1999
"Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
titulo (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4°).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário."
Destarte, em face do regime de caixa, somente podem ser despesas médicas
efetuadas no ano-calendário sob análise, nos exatos termos do Lei n° 9.250, de 1995:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;” (grifei)

A alínea "a", do inciso II, do art. 8o, da Lei no 9.250, de 1995, acima, é
clara ao estipular que são dedutíveis os pagamentos efetuados no ano-calendário, de
sorte
que
pagamentos
efetuados
em
2009
não
podem
ser
deduzidos
no
anocalendário 2008, o que impede o restabelecimento do valor total da despesa médica com
empresa Norte A Brasília Cirurgias Odon (R$ 22.526,00).
Portanto, no ano-calendário 2008, a contribuinte pode deduzir apenas o valor de
8.000,00, logo deve ser restabelecida essa dedução. Devendo, então, ser mantida a glosa da
despesa médica no valor de 14.526,00.
Esclareça-se que não está no âmbito de competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) fazer alterações na Declaração de Ajuste Anual
2010,
ano-calendário
2009,
da
contribuinte,
conforme
solicitado
pela
Recorrente.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.684 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720444/2011-64

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 8.000,00
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 74
DF CARF MF
Original